Tribunal: TJDFT
Processo: 0709860-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 966, V, VIII, DO CPC. VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA E ERRO DE FATO INEXISTENTES. ART. 513, §4o, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. INÉRCIA APÓS O COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. TRANSCURSO DOS PRAZOS PROCESSUAIS. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
1. Ação rescisória ajuizada com fundamento na existência de violação à norma jurídica (art. 966, V, do CPC), pressupõe que o órgão julgador, ao deliberar sobre a questão posta, confira má aplicação a determinado dispositivo legal ou deixe de aplicar dispositivo legal que, supostamente, melhor resolveria a controvérsia. (AR n. 5.980/PB, relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Segunda Seção, DJe de 3/12/2021).
2. O art. 513, § 4o, do CPC, dispõe que o requerimento do cumprimento de sentença depois de transcorrido 1 (um) ano do trânsito e julgado da sentença exequenda reclama a intimação pessoal da parte executada via postal, com aviso de recebimento. A não observância dessa regra enseja, em princípio, nulidade da intimação.
3. Não obstante, o comparecimento espontâneo da parte executada nos autos do cumprimento de sentença, para alegar nulidade de sua intimação, supre a intimação (art. 239, § 1o, do CPC), fluindo a partir dessa data o prazo para pagamento voluntário da dívida.
4. Se após comparecer nos autos, a parte executada mantém-se inerte, mesmo diante de novo pronunciamento judicial, e deixa transcorrer os prazos processuais, sem qualquer insurgência, não há falar em violação ao art. 513, §4o, do CPC.
5. A jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a ação rescisória é medida extrema e excepcional, porquanto relativiza a coisa julgada, somente pode ser admitida em hipóteses excepcionalíssimas, conforme rol do art. 966 do CPC, e não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.
6. PEDIDO RESCISÓRIO JULGADO IMPROCEDENTE.